Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-20.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033967-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTIAN PEREIRA - CPF: 268.963.618-24 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ENTENDIMENTO STF -

EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

3 - A 1ª Turma do STF entendeu que após 18 de março de 2016, data do início da vigência do NCPC, é possível condenar a parte sucumbente em honorários advocatícios na hipótese de o recurso de embargos de declaração, interposto perante Tribunal, não atender os requisitos previstos no artigo 1.022 e tampouco se enquadrar em situações excepcionais que autorizem a concessão de efeitos infringentes. (STF. 1ª Turma.
RE 929925
AgR-
ED
/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829)).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1033967-20.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
: CRISTIAN PEREIRA

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por Cristian Pereira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante contra sentença do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados pelo Autor, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de coordenador pedagógico não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº. 50/98.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso ao argumento de que não houve enfrentamento do tema da diferença de tratamento entre os profissionais ocupantes do mesmo cargo de professor frente ao princípio constitucional da isonomia, cuja questão, se não tratada, ofende à dignidade da pessoa humana.

Afirma que embasou seus pedidos na dicção expressa do § 2º do art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 050/98, que tem como verbo nuclear o termo “subsídio” e não “gratificação” como constou da sentença e do acórdão embargado.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do Embargando no pagamento dos honorários recursais (id. 93941497).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Embargos de Declaração opostos por Cristian Pereira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante contra sentença do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados pelo autor, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de coordenador pedagógico não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº. 50/98.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da simples leitura das ponderações do presente recurso já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia, na medida em que expressa seu interesse em ver analisada a diferença de tratamento entre os profissionais ocupantes do mesmo cargo de professor que o seu, frente ao princípio constitucional da isonomia, o que não pode ser aceito. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando fundamentou que:

[...]. Analisando os autos, verifica-se que o Apelante, além do seu subsídio, recebia a verba referente a função pela qual foi nomeado, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.CORD.PEDAGOG”.

Conclui-se, portanto, que o Apelante, no exercício do cargo que ocupa atualmente, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não podendo pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já está sendo remunerado, nos termos da Lei Complementar nº 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Diferentemente do aduzido pelo Apelante, inaplicável, na espécie, o Tema 514 do STF, em que a Suprema Corte, no julgamento de Recurso Extraordinário n. 660.010/PR, reconheceu o desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de odontologistas da rede pública por manifesto aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

Melhor sorte também não lhe assiste ao invocar julgado deste Sodalício, consubstanciado por Apelação/Reexame Necessário nº 22525/2010, referente a servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de laboratório, em que houve alteração da jornada de trabalho sem a consequente majoração salarial.

Isso porque, no caso concreto, diferentemente das hipóteses mencionadas pelo Apelante, restou evidenciado que o aumento da carga horária do Apelante foi em decorrência do ônus de assumir o cargo de Coordenador de Unidade Escolar, em regime de dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal, tendo efetivamente recebido a contraprestação adicional de 30% (trinta por cento) de seu subsídio.

Destarte, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há se falar em horas extraordinárias, porquanto o Apelante recebeu verba extra à título do exercício da função de coordenador pedagógico, pago justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

[...].

Logo, considerando que o Apelante fora devidamente remunerado pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Coordenador Pedagógico, no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho.

[...].

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a questão de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Assim, o que se evidencia é a nítida intenção do Embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual e por não atender os requisitos previstos no artigo 1.022 e tampouco enquadrar em situações excepcionais que autorizam a concessão de efeitos infringentes, impõe-se a aplicação de nova sucumbência, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

(RE 919048 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 PUBLIC 29-06-2016)

Com essas considerações,
rejeito
o presente recurso e condeno o Embargante no pagamento da verba honorária advocatícia majorada em 1%
(
um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021